Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EXCEPCIONALMENTE DEVIDOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Conforme precedentes, “em regra, não são arbitrados honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, podendo, excepcionalmente, incidirem na hipótese de litigiosidade entre as partes”.
2. In casu, o trâmite processual originário assumiu verdadeiro cunho litigioso, extrapolando, assim, o caráter meramente procedimental da liquidação em destaque ao exigir uma atuação ativa dos patronos envolvidos para que fossem dirimidas as controvérsias postas em juízo, o que autoriza, de forma excepcional, a fixação dos honorários de sucumbência na fase de liquidação provisória de sentença, com o fito de remunerar os serviços prestados nos autos pelo(s) patrono(s) da parte vencedora, ora agravante, conforme preconiza o art. 22 do Estatuto da OAB c/c art. 85, §§ 2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.